Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-45.2026.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-45.2026.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA

Advogado(s)
:

APELADO: MATHEUS DA SILVA SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação anulatória de auto de infração. Transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Auto de infração lavrado pela AGERBA. Ausência de motivação fática suficiente. Inexistência de prova da exploração de transporte clandestino remunerado. Transporte privado coletivo de empregados comprovado por contrato. Atipicidade da conduta em relação ao art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009. Honorários fixados por equidade e majorados em grau recursal. Recurso desprovido.

I
. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, em ação pelo rito comum, julgou procedente o pedido para reconhecer a ilegalidade e anular auto de infração lavrado pela AGERBA, por meio do qual foram impostas penalidade pecuniária e medida administrativa de apreensão de veículo, sob a acusação de prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em linhas não abrangidas por concessão ou permissão. Sustenta-se, no recurso, a legalidade da fiscalização e da sanção aplicada, bem como, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se o auto de infração lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 é válido diante da ausência de descrição concreta da conduta imputada; (ii) estabelecer se a atividade exercida pelo autuado se enquadra como transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sujeito ao poder de polícia da AGERBA; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados por equidade devem ser reduzidos ou majorados em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.O exercício do poder de polícia pela AGERBA é legítimo, mas a imposição de sanções administrativas exige motivação explícita, clara e congruente, com indicação precisa dos fatos e fundamentos jurídicos do ato.

4.O auto de infração limitou-se a indicar o enquadramento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009, sem descrever elementos concretos da suposta infração, como número de passageiros, identificação dos ocupantes, itinerário percorrido ou comprovação de remuneração pelo transporte.

5.A ausência de motivação fática mínima impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa e configura vício de motivo do ato administrativo sancionador.

6.A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo é relativa e não supre a falta de substrato fático mínimo apto a sustentar a autuação.

7.A autarquia não produziu prova adicional capaz de suprir as omissões do auto de infração, como depoimentos, registros fotográficos ou outros documentos que demonstrassem a exploração comercial de transporte intermunicipal clandestino.

8.O contrato de prestação de serviços juntado aos autos comprova que o veículo era utilizado para transporte de funcionários de empresa privada específica, em regime de ajuste contratual particular.

9.O transporte de funcionários para empresa determinada, em serviço não aberto ao público, possui natureza de transporte privado coletivo e não se confunde com serviço público de transporte intermunicipal sujeito a concessão ou permissão.

10.A competência fiscalizatória da AGERBA alcança o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, composto por serviços acessíveis ao público em geral, com itinerários, tarifas e horários definidos pelo poder público.

11.A utilização do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 para sancionar transporte privado coletivo representa ampliação indevida do poder de polícia e não encontra respaldo na tipicidade administrativa exigida para atos punitivos.

12.A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa mostra-se adequada quando o proveito econômico obtido com a demanda é reduzido, em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC e com a orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

13.O desprovimento integral do recurso e o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal justificam a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

14.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000185-45.2026.8.05.0269, em que é apelante
AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e apelado
MATHEUS DA SILVA SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.